Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703987-74.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA D E S P A C H O Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça do MPDFT, na qualidade de custus iuris, acerca dos recursos de apelação interpostos (ID 54096267 e 54096270). Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 8 de março de 2024 13:26:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador